Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715535-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LESENILZA LIMA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Lesenilza Lima dos Santos, Elaine Cristina Lima dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão monocrática desta Relatoria que manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. O presente recurso foi sobrestado até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, pois o referido incidente trata sobre a matéria em discussão nestes autos. A decisão que determinou o sobrestamento foi publicada em 22.4.2024 e não houve a interposição de recursos (id 58118813). O momento para a discussão quanto à subsunção ou à distinção (distinguish) da matéria em relação às teses em análise no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encontra-se, à primeira vista, precluso. Intimem-se Lesenilza Lima dos Santos, Elaine Cristina Lima dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do presente recurso diante da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator